Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. DETRAN. VALOR DO DÉBITO. ENCARGOS REFERENTES A TAXAS E OUTRAS COBRANÇAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Liberação de veículo apreendido. Valor. Encargos. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há no processo elementos que permitam aferir de plano que a cobrança do valor de R$ 14.727,00 pelo DETRAN é indevida, mormente tendo-se em conta que o bem está retido desde julho/2019, período em que incidiu taxa de depósito. Além disso, há exigência de outros débitos com multas e seguro). Necessário, pois, aguardar o deslinde processual, ainda mais por se tratar de pretensão contra a Administração Pública, pela qual milita em seu favor a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Ausentes, pois, elementos que ensejem a reforma da decisão agravada (id 87168855, processo de origem: 0701707-04.2021.8.07.0018). Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F